Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0700488-73.2021.8.07.9000 AGRAVADO: SEBASTIAO DO PARTO LIBERAL AGRAVANTE: OTMAN S.A CONSTRUTORA E INCORPORADORA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OTMAN S. A. CONSTRUTORA E INCORPORADORA contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento proposta por SEBASTIÃO DO PARTO LIBERAL em face da agravante (processo n. 0736135-34.2019.8.07.0001), que lhe indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Ocorre que, conforme consta do despacho do eminente Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES em id 24582898, que determinou a redistribuição destes autos em face da prevenção da Relatoria, “ao que tudo indica, este recurso é idêntico ao AGI 0709277-95.2021.8.07.0000, redistribuído ao eminente Desembargador Cruz Macedo em 30.03.2021, em razão do AGI 0750709-31.2020.8.07.0000, a ele distribuído anteriormente, referente ao mesmo processo de origem”. De fato, após consultar o sistema de informações pertinentes (PJe), bem como a petição do agravante em id 24490349, afere-se a manifesta duplicidade de recursos veiculando o mesmo objeto, com partes e peças idênticas às que constam no presente feito, por equívoco do próprio recorrente. Desse modo, DETERMINO o cancelamento da presente distribuição, procedendo-se à devida compensação. Publique-se. Após adotadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília-DF, 7 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator